Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MÉRITO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU PRIMÁRIO. BONS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Firme neste eg. Tribunal a orientação segundo a qual a revisão criminal deve ser admitida, quando se puder depreender do pedido constante da inicial alguma das hipóteses dos incisos I, II ou III do art. 621, do Código de Processo Penal. Precedentes.
2. A revisão criminal não é meio processual de reexame das provas colhidas na instrução, com o fim de se obter provimento absolutório. Para o seu acolhimento, é necessário que se demonstre, indene de dúvidas, a contrariedade do julgamento de mérito às evidências dos autos, hipótese não verificada in casu.
3. O requerente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, é primário, portador de bons antecedentes e todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis. Logo, em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o do Código Penal, deveria ter sido fixado o regime inicial semiaberto.
4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.